Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 CPC/2015. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 323 CPC/2015, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
2. A interpretação que merece ser dada ao dispositivo acima transcrito perfaz-se no sentido de que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, devem ser incluídas na condenação se não pagas ao longo da ação de cobrança, até que a obrigação seja satisfeita de forma integral.
3. No caso, outras taxas ainda vencerão no decorrer deste processo, sendo possível o condomínio se valer dos presentes autos para vindicar tanto as prestações já vencidas e não pagas quanto aquelas que se vencerem no curso da lide.
4. Recurso improvido.